Tribunal: CARF
Processo: 11080.732169/2017-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos.
DECISÃO DEFINITIVA DE MÉRITO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL.
As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
INCONSTITUCIONALIDADE DO § 17 DO ART. 74 DA LEI No 9.430, DE 1996. STF.
É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária (Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no 796.939/RS, Tema 736, Supremo Tribunal Federal). Procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996 (Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4905/DF, Supremo Tribunal Federal).

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.732169/2017-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.648 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de junho de 2023
Recorrente
VIGEL SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com
os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade
dos atos administrativos.
DECISÃO DEFINITIVA DE MÉRITO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM REPERCUSSÃO GERAL.
As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e
pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática
dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da
Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas
pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
INCONSTITUCIONALIDADE DO § 17 DO ART. 74 DA LEI No 9.430, DE
1996. STF.
“É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária” (Recurso
Extraordinário com Repercussão Geral no 796.939/RS, Tema 736, Supremo
Tribunal Federal). “Procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade
do § 17 do art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996” (Ação Direta de
Inconstitucionalidade no 4905/DF, Supremo Tribunal Federal).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.732169/2017-52
Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.648 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.732169/2017-52

Relatório
Notificação de Lançamento
Contra a Recorrente acima identificada foi lavrada a Notificação de Lançamento,
e-fls. 02-05, com a exigência do crédito tributário no valor de R$ R$51.218,56 a título de multa
de ofício isolada por compensação não homologada de débitos tributários no ano-calendário de
2012:
DESCRIÇÃO DOS FATOS
De acordo com o Despacho Decisório constante do processo identificado
abaixo, houve não homologação de compensação, o que enseja a aplicação de multa
prevista na legislação.
ENQUADRAMENTO LEGAL
Parágrafo 17 do artigo 74 da Lei no 9.430, de 1996, com alterações posteriores.
[...]
5 - DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
A base de cálculo da infração corresponde ao somatório dos débitos
remanescentes da compensação realizada, que são calculados, de acordo com a
legislação de regência, para a data de transmissão da Declaração de Compensação -
DCOMP original.
Base de cálculo (Valor não homologado) = R$ 102.437,12
Valor da Multa = Base de cálculo X Percentual da Multa (50%)
Valor da Multa por compensação não homologada (Código 3148) = R$
51.218,56
O detalhamento da apuração da base de cálculo da infração, parte integrante
desta Notificação de Lançamento, consta do Anexo "Detalhamento da Apuração da
Multa por Compensação Não Homologada".
Impugnação e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a impugnação. Está registrado no Acórdão
da 9a Turma/DRJ/07 no 107-000.346, de 04.08.2020, e-fls. 37-42:
JURISPRUDÊNCIA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL. EFEITOS.
Os julgados administrativos e judiciais mesmo que proferidos pelos órgãos
colegiados e ainda que consignados em súmula, mas sem um dispositivo normativo
que lhes atribua eficácia vinculante, não constituem normas complementares de direito
tributário.
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO.
É cabível a exigência de multa isolada nos casos de compensação não
homologada, nos termos da Lei no 9.430/96, artigo 74, § 17.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
ACÓRDÃO
Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.648 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.732169/2017-52

Vistos, relatados e discutidos os autos do processo em epígrafe, ACORDAM os
membros desta Turma de julgamento, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO à
impugnação, nos termos do relatório e voto que passam a integrar o presente julgado,
para manter o lançamento de multa isolada.
Deve ser observada a suspensão da exigibilidade do crédito tributário em
questão, por força da Lei no 9.430/96, artigo 74, § 18.
Recurso Voluntário
Notificada em 11.01.2021, e-fl. 50, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 09.02.2021, e-fls. 54-59, esclarecendo que a peça atende aos pressupostos de
admissibilidade. Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
O presente recurso contra a negativa de provimento 'a impugnação ofertada, que
pretendia reconhecer o direito do Recorrente em ver seus créditos tributários
homologados pelo Fisco, sustentando que os julgados administrativos e judiciais
mesmo que proferidos pelos órgãos colegiados e ainda que consignados em sumula,
mas sem um dispositivo normativo que lhes atribua eficácia vinculante, não
constituem normas complementares de direito tributário. Portanto ratifica o cabimento
da exigência de multa isolada nos casos de compensação não homologada, nos termos
da lei n° 9.430/96, artigo 74, § 17, aplicando-lhe isoladamente multa em razão do
descabimento da compensação pretendida.
Conforme será demonstrado abaixo, a malsinada penalidade não pode persistir,
vez que, houve divergência de interpretação dos créditos tributários que foram
apontados para serem compensados em virtude de retenções na fonte por pessoa
jurídica de direito público e escriturando contabilmente com códigos diferentes
daqueles apontados pela Recorrente em sua declaração, sujeitos a ulterior
compensação.
Isso por si só seria o suficiente para espancar de vez a sanção imposta a
Recorrente. No entanto releva notar, que a aludida penalidade esta eivada de
inconstitucionalidade pelas seguintes razões que passamos a discorrer abaixo,
vejamos:
É cediço que o procedimento administrativo para a compensação de créditos
tributários no âmbito federal é regido pelo artigo 74 da Lei n° 9430/96 e ele se inicia
através de um ato de declaração do contribuinte. Nesta declaração de compensação o
contribuinte informa o que pagou e/ou reteve, isto é, a origem do seu crédito, requer a
ser indicado o crédito tributário devido e a r. composição da compensação.
Confeccionada a declaração de compensação, seus efeitos são condicionados à
sua homologação por parte da Fisco, que, analisará a presença dos requisitos
estabelecidos pela lei.
Por se tratar de um procedimento declaratório, uma vez realizado, consistirá em
uma confissão do débito a ser compensado pelo contribuinte.
Na hipótese de ser considerada como não declarada, insurge-se outra
divergência quanto à necessidade ou não do Fisco ter que autuar o contribuinte, pois,
como dito, a declaração de compensação é considerada como uma confissão de dívida.
Havendo decisão administrativa definitiva contrária aos interesses do
contribuinte, ao valor histórico do crédito tributário serão acrescidos juros, correção
monetária e multa isolada no percentual de 50% sobre o valor devido, que será
majorada para 150% em caso de constatação de fraude ou simulação.
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.648 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.732169/2017-52

Esta é a hipótese de discussão de inconstitucionalidade disposta no parágrafo
17° do mencionado artigo 74:
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do
débito objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de
falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo.
Contudo, antes de adentrar na questão da inconstitucionalidade desta multa,
relevante será tratar de alguns conceitos relacionados às multas tributárias.
O Sistema Tributário Brasileiro sustenta a existência de dois gêneros de
penalidades aplicadas ao sujeito passivo da obrigação tributária, que podem ser
pecuniárias ou não, quais sejam: as multas indenizatórias e as multas punitivas.
As multas indenizatórias, também chamadas de multas reparadoras, são
conceituadas como aquelas que visam a recomposição do patrimônio do Erário
Público, isto é, aquelas multas que possuem uma natureza necessariamente cível.
Corrobora com esta caracterização o fato da incidência deste tipo de multa se
dar de forma retroativa ao momento do inadimplemento, ao momento da lesão ao
Erário.
No âmbito tributário, as multas indenizatórias ou reparadoras só têm
representatividade na multa de mora, espécie de multa incidente nos casos de
inadimplemento de uma obrigação principal, aplicada em conjunto com os juros e a
correção monetária.
O outro grande gênero de penalidades do Sistema Tributário é o das multas
punitivas, que são conceituadas como aquelas que buscam padronizar o
comportamento que se espera do sujeito passivo da obrigação tributária, fazendo com
que a conduta fora deste padrão seja desestimulada, gerando um efeito negativo, de
abstenção.
Na prática as multas punitivas podem ser pecuniárias, como é a multa isolada,
ou não, como é a pena de perdimento.
As multas agravadas e qualificadas são penalidades caracterizadas por uma
majoração daquela punição que se considera ordinária, tais como a multa isolada ou a
multa de ofício, seja em decorrência da reincidência do infrator, seja em decorrência
da maior gravidade da prática do infrator.
Por fim, a multa isolada é a sanção imposta pelo Fisco para os casos de
descumprimento de obrigações acessórias, isto é, já está constituída pelo sujeito
passivo a relação obrigacional tributária, mas o contribuinte deixa de cumprir
adequadamente a obrigação acessória.
É concernente a multa isolada que repousa nossa especial razão de recorrer, sem
prejudicar o apontamento da expressiva divergência do código de retenção lançada
pela tomadora de serviços, no presente caso, Pessoa Jurídica de Direito Público, vez
que, fora aplicada pela Fisco em decorrência da declarações de compensação não
homologadas.
Frisamos categoricamente, que a imposição dessa famigerada multa, visa tão-
somente restringir direitos constitucionais e legais dos contribuintes.
Conforme suso mencionamos, a compensação tributária é uma matéria de
defesa do contribuinte, e como tal, na prática, não é bem vistas pelo Fisco,
considerando que interferem diretamente em duas frentes do Orçamento Público, ante
a sua imprevisibilidade. Esta é mais uma razão pela qual se acredita que a imposição
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.648 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.732169/2017-52

da multa isolada é muito mais um método de desestímulo do que um meio para evitar
abusos por parte dos contribuintes de má-fé.
A primeira violação que a imposição da multa isolada alcança é a do inciso
XXXIV do artigo 5o da Constituição Federal, o qual dispõe sobre o direito de petição
de todos os cidadãos.
O pedido de compensação de débitos tributários nada mais é que o exercício de
uma manifestação do contribuinte por seu direito de compensar, que poderá ser ou não
rejeitado pelo Fisco.
E, conforme dispõe a regra constitucional, em nenhuma hipótese a manifestação
perante o Poder Público em defesa de um direito poderá ser obstruída ou penalizada.
Logo, a simples imposição de multa para os pedidos de compensação não
homologados corresponde, indubitavelmente, a um óbice e a uma penalidade ao
contribuinte.
Como se não bastasse a imposição da multa viola também, de forma latente, a
garantia constitucional do devido processo legal, o qual define que ninguém será
privado de seus bens sem o transcorrer do devido processo legal.
Acerca desta violação, há, inclusive, dois pontos de vista: um é no que tange a
aplicação de penalidade relevante em decorrência de mera rejeição de um pedido
realizado pelo contribuinte, que lhe é constitucionalmente concedido.
O outro ponto de vista é relacionado ao fato de que a multa é imposta no curso
da rejeição do pedido de compensação, sem que seja iniciado um procedimento
próprio para sua aplicação, no qual seriam debatidas somente as questões que
envolvem a multa, descartando-se os argumentos relacionados aos tributos objeto da
compensação pretendida.
Assim, é notória a violação ao artigo 5°, inciso LIV da Constituição Federal sob
os dois prismas apresentados em razão da aplicação da multa isolada pela Receita
Federal.
Outra sorte não resta ao Fisco a não ser em perpetrar violando fragrantemente
os princípios constitucionais, em especial, o princípio da proporcionalidade e da
razoabilidade quando da aplicação da multa isolada, pois a penalidade tem percentual
e valor elevadíssimos, bem como não se justifica por qualquer dano sofrido pelo
Fisco.
Nota-se que a razoabilidade também é critério que falta na imposição da multa
isolada, vez que a relação de equivalência suscitada em nada é alcançada pela
Administração Pública neste ponto.
Portanto, ainda que implícitos na Constituição, ambos os princípios aqui
discorridos são deixados à margem pelo Fisco quando da aplicação da multa isolada
em comento.
Em resumo, a violação dos mencionados princípios pelo Fisco, consiste no fato
do contribuinte ter que abrir mão de uma riqueza em decorrência da multa aplicada em
razão da não homologação da sua compensação ou no fato de se privar de realizar o
pedido de compensação em razão do risco de sofrer a imputação da multa.
Desta forma, diante do que fora apresentado e com respeito a interpretações
divergentes, não há como defender a constitucionalidade da aplicação das multas
isoladas em casos de não homologação de compensação sob os fundamentos
apontados pelo Fisco.
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.648 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.732169/2017-52

Em decorrência da relevância e repercussão do tema, o Supremo Tribunal
Federal — STF recebeu a Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 4905, bem como
reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada no
Recurso Extraordinário n° 796.939/RS. Ambos estão sendo julgados conjuntamente
pelo STF.
O principal argumento lançado foi com base na inconstitucionalidade da multa
em face do artigo 5°, inciso IV, alínea 'a' da Constituição Federai, ou seja, em face do
direito de petição já tratado neste artigo.
As decisões do juízo de ia instância e do Tribunal Regional Federal da 4a
Região foram no sentido de considerar a multa inconstitucional, fundamentado no
princípio da proporcionalidade, levando-se em consideração que a aplicação da multa
nestes termos carece de razoabilidade, coagindo o contribuinte de boa-fé.
No que concerne ao pedido conclui que:
Destarte, ante todo exposto, com a finalidade de requerer o acolhimento do
presente recurso, dando-lhe total provimento para fim de anular a aplicação da multa
isolada em razão de compensação não homologada conforme a r. decisão proferida
através do r. acordão aqui guerreado, tudo por se tratar de medida da mais salutar e
indispensável justiça!
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional e § 18 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Nulidade da Notificação de Lançamento e da Decisão de Primeira Instância
A Recorrente alega que os atos administrativos são nulos arguindo que foram
violados princípios constitucionais.
A Notificação de lançamento foi lavrada por servidor competente que verificando
a ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a regular
intimação para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal. A decisão de
primeira instância está motivada de forma explícita, clara e congruente e da qual a pessoa
jurídica foi regularmente cientificada. Assim, estes atos contêm todos os requisitos legais, o que
lhes conferem existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos.
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.648 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.732169/2017-52

O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que
foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art.
5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2001, art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art.
2o da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição Federal).
Ainda sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em
Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento no 791292/PE com trânsito
em julgado em 28.02.2010, que deve ser reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF, de acordo com o art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do
CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão.
Neste sentido, devem ser enfrentados “todos os argumentos deduzidos no
processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 489 do Código de
Processo Civil). Por conseguinte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
Assim, a decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na peça
recursal sobre a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos expressamente adotados
são suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar juridicamente o posicionamento
adotado. Ademais, “na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção”, conforme preceitua o art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972.
As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos.
A proposição afirmada pela Recorrente, desse modo, não pode ser ratificada.
Multa de Ofício Isolada por Compensação de Débito Não Homologada
A Recorrente discorda do procedimento de ofício.
No que se refere à possibilidade jurídica de aplicação de penalidade pecuniária
por falta de cumprimento de obrigação acessória, tem-se que essa é um dever de fazer ou não
fazer que decorre da legislação tributária. Além disso, tem por objeto as prestações, positivas ou
negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos, e pelo
simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à
penalidade pecuniária.
Essas obrigações formais de emissão de documentos contábeis e fiscais decorrem
do dever de colaboração do sujeito passivo para com a fiscalização tributária no controle da
arrecadação dos tributos (art. 113 do Código Tributário Nacional). Ademais, a imunidade
tributária não afasta a obrigação do ente imune de cumprir as obrigações acessórias previstas na
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.648 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.732169/2017-52

legislação tributária (art. 150 da Constituição Federal e art. 9o do Código Tributário Nacional). O
Ministro da Fazenda pode instituir obrigações acessórias relativas a tributos federais, cuja
competência foi delegada à Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) (art. 5o da Decreto-Lei
no 2.124, de 13 de junho de 1984, Portaria MF no 118, de 28 de junho de 1984 e art. 16 da Lei n°
9.779, de 19 de janeiro de 1999).
No exercício de sua competência regulamentar a RFB pode instituir obrigações
acessórias, inclusive, forma, tempo, local e condições para o seu cumprimento, o respectivo
responsável, bem como a penalidade aplicável no caso de descumprimento. A dosimetria da pena
pecuniária prevista na legislação tributária deve ser observada pela autoridade fiscal (§17 e § 18
da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Cabe esclarecer que a obrigação acessória é desvinculada da obrigação principal
no sentido de que a obrigação tributária pode ser principal ou acessória. A obrigação principal
surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento de tributo ou penalidade
pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente. Por seu turno, a obrigação
acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas,
nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos, que pelo simples fato
da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária
(art. 113 do Código Tributário Nacional).
Os deveres instrumentais previstos na legislação tributária ostentam caráter
autônomo em relação à regra matriz de incidência do tributo, uma vez que vinculam inclusive as
pessoas jurídicas que gozem de imunidade ou outro benefício fiscal (art. 175 e art. 194 do
Código Tributário Nacional).
Em matéria de penalidade a legislação tributária adota o princípio da
retroatividade benigna, ou seja, a lei aplica-se a ato ou fato pretérito tratando-se de ato não
definitivamente julgado quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei
vigente ao tempo da sua prática (art. 106 do Código Tributário Nacional).
O Código Tributário Nacional determina:
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito
dela decorrente.
§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da
fiscalização dos tributos.
§ 3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em
obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária. [...]
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
A Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, prevê:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.648 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.732169/2017-52

de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.(Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002) [...]
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito
objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo.(Redação dada pela Medida Provisória no
656, de 2014)
§ 18. No caso de apresentação de manifestação de inconformidade contra a não
homologação da compensação, fica suspensa a exigibilidade da multa de ofício de que
trata o § 17, ainda que não impugnada essa exigência, enquadrando-se no disposto no
inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário
Nacional. (Incluído pela Lei no 12.844, de 2013)
O procedimento fiscal está perfeito e contém todos os elementos que lhes
conferem existência, validade e eficácia. A autoridade fiscal verificou a ocorrência do fato
gerador da obrigação correspondente, determinou a matéria tributável, calculou o montante da
multa isolada devida, identificou o sujeito passivo havendo ciência válida para o exercício do
devido processo legal contraditório e ampla defesa. Todas as determinações legais foram
observadas. As circunstância de que houve compensação não homologada de débitos tributários
está evidenciada pelo acervo fático-probatório produzido no presente processo, de modo que há
subsunção desse fato jurígeno ao art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Sobre a aplicação da decisão do Recurso Extraordinário com Repercussão Geral,
o Anexo II do Regimento Interno do CARF prevê:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; [...]
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
No que se refere à decisão do Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no
796.939/RS, Tema 736, proferida pelo Supremo Tribunal Federal tem-se que:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
TRIBUTOS
ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. NEGATIVA DE HOMOLOGAÇÃO. MULTA
ISOLADA. AUTOMATICIDADE. DIREITO DE PETIÇÃO. DEVIDO PROCESSO
LEGAL. BOA-FÉ. ART. 74, §17, DA LEI 9.430/96.
1. Fixação de tese jurídica para o Tema 736 da sistemática da repercussão geral: “É
inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de
homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão
para propiciar automática penalidade pecuniária”.
2. O pedido de compensação tributária não se compatibiliza com a função teleológica
repressora das multas tributárias, porquanto a automaticidade da sanção, sem quaisquer
considerações de índole subjetiva acerca do animus do agente, representaria imputar
ilicitude ao próprio exercício de um direito subjetivo público com guarida
constitucional.
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.648 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.732169/2017-52

3. A matéria constitucional controvertida consiste em saber se é constitucional o art. 74,
§§15 e 17, da Lei 9.430/96, em que se prevê multa ao contribuinte que tenha indeferido
seu pedido administrativo de ressarcimento ou de homologação de compensação
tributária declarada.
4. Verifica-se que o §15 do artigo precitado foi derrogado pela Lei 13.137/15; o que não
impede seu conhecimento e análise em sede de Recurso Extraordinário considerando a
dimensão dos interesses subjetivos discutidos em sede de controle difuso.
5. Por outro lado, o §17 do artigo 74 da lei impugnada também sofreu alteração
legislativa, desde o reconhecimento da repercussão geral da questão pelo Plenário do
STF. Nada obstante, verifica-se que o cerne da controvérsia persiste, uma vez que
somente se alterou a base sobre a qual se calcula o valor da multa isolada, isto é, do
valor do crédito objeto de declaração para o montante do débito. Nesse sentido,
permanece a potencialidade de ofensa à Constituição da República no tocante ao direito
de petição e ao princípio do devido processo legal.
6. Compreende-se uma falta de correlação entre a multa tributária e o pedido
administrativo de compensação tributária, ainda que não homologado pela
Administração Tributária, uma vez que este se traduz em legítimo exercício do direito
de petição do contribuinte. Precedentes e Doutrina.
7. O art. 74, §17, da Lei 9.430/96, representa uma ofensa ao devido processo legal nas
duas dimensões do princípio. No campo processual, não se observa no processo
administrativo fiscal em exame uma garantia às partes em relação ao exercício de suas
faculdades e poderes processuais. Na seara substancial, o dispositivo precitado não se
mostra razoável na medida em que a legitimidade tributária é inobservada, visto a
insatisfação simultânea do binômio eficiência e justiça fiscal por parte da estatalidade.
8. A aferição da correção material da conduta do contribuinte que busca à compensação
tributária na via administrativa deve ser, necessariamente, mediada por um juízo
concreto e fundamentado relativo à inobservância do princípio da boa-fé em sua
dimensão objetiva. Somente a partir dessa avaliação motivada, é possível confirmar
eventual abusividade no exercício do direito de petição, traduzível em ilicitude apta a
gerar sanção tributária.
9. Recurso extraordinário conhecido e negado provimento na medida em que
inconstitucionais, tanto o já revogado § 15, quanto o atual § 17 do art. 74 da Lei
9.430/1996, mantendo, assim, a decisão proferida pelo Tribunal a quo.
Tem-se que o Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no 796.939/RS,
Tema 736, foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal em 18.03.2023 com publicação ocorrida
em 23.05.2023 fixando a tese no sentido de que “é inconstitucional a multa isolada prevista em
lei para incidir diante da mera negativa de homologação de compensação tributária por não
consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária” (§ 17 do
art. 74 da Lei no 9.430, de 1996).
Em relação à decisão da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4905/DF
proferida pelo Supremo Tribunal Federal tem-se que:
Ementa
AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
DIREITO
TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. SANÇÕES TRIBUTÁRIAS.
MULTA ISOLADA. LEI 9.430/96. LEI 12.249/2010. LEI 13.097/2015. IN RFB
1.717/2017. PROPORCIONALIDADE. DIREITO DE PETIÇÃO.
1. Perda superveniente do objeto da ação quanto ao § 15 do artigo 74 da Lei 9.430/96,
alterado pela Lei 12.249/2010, tendo em vista a sua revogação pela Lei 13.137/2015.
2. Atendidos os requisitos previstos em lei, a compensação tributária se traduz em
direito subjetivo do sujeito passivo, não estando subordinada à apreciação de
conveniência e oportunidade da administração tributária.
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-003.648 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.732169/2017-52

3. A declaração de compensação é um pedido lato sensu, no exercício do direito
subjetivo à compensação, submetido à Administração Tributária, que decide de forma
definitiva sobre a matéria, homologando, de forma expressa ou tácita, a declaração.
4. É inconstitucional a aplicação de multa isolada em razão da mera não homologação
de declaração de compensação, sem que esteja caracterizada a má-fé, falsidade, dolo ou
fraude, por violar o direito fundamental de petição e o princípio da proporcionalidade. 5.
Ação direta de inconstitucionalidade parcialmente conhecida e, nessa parte, julgada
procedente para declarar a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei 9.430/1996 –
incluído pela Lei 12.249/2010, alterado pela Lei 13.097/2015 –, bem como do inciso I
do § 1o do art. 74 da Instrução Normativa RFB 1.717/2017, por arrastamento.
Decisão
O Tribunal, por maioria, conheceu parcialmente da presente ação direta, tendo em vista
a revogação parcial de disposição impugnada, e, na parte conhecida, julgou procedente
o pedido para declarar a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, incluído pela Lei 12.249, de 11 de junho de 2010, alterado pela Lei
13.097, de 19 de janeiro de 2015, e, por arrastamento, a inconstitucionalidade do inciso
I do § 1o do art. 74 da Instrução Normativa RFB 2.055/2021.
Tem-se que a Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4905/DF foi julgada pelo
Supremo Tribunal Federal em 18.03.2023 com publicação ocorrida em 18.05.2023 que “julgou
procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei 9.430, de 27
de dezembro de 1996”.
Verifica-se que os méritos das decisões vinculantes exaradas no Recurso
Extraordinário com Repercussão Geral no 796.939/RS, Tema 736 (arts. 1.036 a 1.041 da Lei no
13.105, de 16 de março de 2015 – Código de Processo Civil) e na Ação Direta de
Inconstitucionalidade no 4905/DF (art. 102 da CRFB e Lei no 9.868, de 10 de novembro de 1999)
encontram-se inteiramente esgotados no âmbito do Supremo Tribunal Federal.
Atinente ao Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no 796.939/RS, Tema
736, é adequado afirmar que não há norma jurídica vigente que autorize a exigência do crédito
tributário a título de multa de ofício isolada por compensação não homologada de débitos
tributários. Embora ainda não haja trânsito em julgado, o referido julgado é definitivo atinente
inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996. Ademais, o
art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF impõe como condição para que estas
decisões sejam reproduzidas pelos Conselheiros no julgamento de recursos no âmbito do CARF
tão somente a definitividade do mérito da decisão judicial vinculante e não necessariamente o
trânsito em julgado para fins de produção de efeitos no ordenamento jurídico.
No que se refere à Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4905/DF, o trânsito em
julgado ocorreu em 26.05.2023.
Assim, não remanesce suporte legal para manutenção da exigência do crédito
tributário a título de multa de ofício isolada por compensação não homologada de débitos
tributários objeto do lançamento de ofício.
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimentos das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
da supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-003.648 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.732169/2017-52

Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art.
62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 73
DF CARF MF
Original